Tribunal: CARF
Processo: 10920.726373/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal, observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.726373/2019-02
ACÓRDÃO
2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal, observando o princípio da primazia da realidade, tem
autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a
condição de segurado empregado para fins de lançamento das
contribuições previdenciárias efetivamente devidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria
estranha à lide, e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/16) lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa correspondentes à
parte patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho -
GILRAT, conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 18/49).
Por bem resumirem os fatos descritos pela autoridade lançadora, reproduzo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 675/677):
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa autuada não declarou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas ao
período de 01/2015 a 12/2017, a remuneração paga ao segurado Salmon Martins
Vianna Junior. O referido segurado passou a integrar formalmente o quadro de
funcionários da autuada em 01/08/2016, exercendo a função de gerente de
comercialização, marketing e comunicação (CBO no 01423). Contudo, desde 2013,
o sr. Salmon já se identificava como diretor da empresa, embora ainda não
constasse da folha de pagamento, conforme demonstram uma série de vídeos
extraídos da plataforma “Youtube", datados de 2013. Nos vídeos, o sr. Salmon é
apresentado como Diretor Comercial da Posigraf.
Antes de ser formalmente contratado como empregado, o sr. Salmon prestou
serviços à autuada por meio da empresa STJR Representações Comerciais Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o no 04.665.719/0001-00. Durante os anos de 2015 a 2017, a
STJR emitiu notas fiscais exclusivamente para a Posigraf. A escrituração contábil
da STJR revela que, no período citado, a empresa não incorreu em custos ou
despesas operacionais. Apenas há o registro de pagamento ao contador Walter
Fernando Briceno Moreyra, que assinou a segunda alteração contratual. Além
disso, há o registro das receitas obtidas com as comissões do que vendeu pela
Posigraf. Não houve registro de retiradas de pro-labore. A empresa não possui
bens registrados em seu nome, não paga aluguéis, nem possui pessoal
contratado, uma vez que apresentou GFIP sem movimento ao longo do período
objeto do lançamento.
As intimações e informações enviadas à STJR eram recebidas pelo contador, sr.
Walter, uma vez que a sede da empresa estava localizada no mesmo endereço em
que o contador exercia as suas atividades.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
3
Intimado a manifestar-se sobre os fatos narrados, Salmon não apresentou
resposta às intimações. O contador, que recebeu as intimações encaminhadas à
STJR, também não se manifestou. O endereço eletrônico de Salmon, constante
dos dados cadastrais da STJR, é o salmon.posigraf@terra.com.br.
O Relatório Fiscal afirma que os elementos caracterizadores da relação de
emprego encontravam-se presentes na prestação de serviços de Salmon, tendo a
empresa STJR sido utilizada para descaracterizar o pagamento de comissões à
pessoa física. Tais características encontram-se demonstradas no contrato de
trabalho mantido entre Salmon e a autuada no período de 01/08/2016 a
23/01/2018. Nesse período, o contrato entre a autuada e a STJR, que tem por
objeto a prestação de serviços de representação comercial, vigorou
concomitantemente ao vínculo de emprego mantido com Salmon.
No período do lançamento, a conta 1154 – adiantamento de viagens – contém
lançamentos contábeis de adiantamentos feitos ao sr. Salmon. A conta Despesas
operacionais registra, desde 08/01/2015, valores relativos a despesas com energia
elétrica, manutenção de veículos e gastos com representantes, sendo que estes
gastos se estenderam durante o período em que vigorou o contrato de trabalho
com o sr. Salmon. A conta 115401 - adiantamentos de viagens a funcionários
registra pagamentos fixos mensais, o que demonstra a realização de atividades
externas nas quais realizava a venda de serviços da Posigraf.
Diante desses fatos, concluiu a fiscalização que a STJR possuía existência apenas
figurativa, não possuindo custos e despesas típicos de uma empresa que possui
estabelecimento constituído. Assim, a atividade de gerente (como empregado) e
de representante comercial pessoa jurídica se confundem, restando evidenciado
que o vínculo empregatício não teve início em 01/08/2016, tal qual formalmente
registrado, vigorando ao longo de todo o período objeto do lançamento.
Do grupo econômico.
De acordo com o § 7o da cláusula 6a da 5a alteração e consolidação do Contrato
Social da empresa autuada, ela é parte integrante de grupo econômico que inclui
expressamente as empresas CESA - Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas
Ltda., Positivo Educacional Ltda., Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda.,
Sociedade Educacional Posiville Ltda. e Centro Educacional Opção Única Ltda. O
inciso I do art. 124 do CTN e o inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991,
preveem a responsabilidade tributária solidária entre as empresas integrantes de
grupo econômico. Por essa razão, as empresas acima mencionadas foram
incluídas no pólo passivo da autuação, na condição de responsáveis solidárias.
Das infrações por descumprimento de obrigações acessórias.
O Relatório Fiscal descreve ainda o descumprimento de obrigações tributárias
acessórias por parte da autuada, uma vez que ela não incluiu a remuneração paga
ao segurado Salmon Martins Vianna Junior (correspondente aos valores das notas
fiscais emitidas pela empresa STJR) nas folhas de pagamento do período de
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
4
01/2015 a 12/2017, bem como por não ter registrado na contabilidade os valores
relativos aos pagamentos efetuados ao segurado nesse mesmo período. As
multas decorrentes das infrações acima referidas, contudo, encontram-se
lançadas no processo administrativo no 10920.726418/2019-31.
A Impugnação única apresentada pela contribuinte e pelos responsáveis solidários
(e-fls. 165/201) foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/SDR em decisão assim
ementada (e-fls. 673/691):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
GRUPO
ECONÔMICO.
INTERESSE
COMUM.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO.
ILEGITIMIDADE DA PARTE.
A caracterização da responsabilidade tributária solidária entre empresas integrantes do
mesmo grupo econômico exige a demonstração de que as empresas que o compõem,
embora tenham cada uma delas personalidade e patrimônio próprios, combinam recursos
ou esforços para a realização dos respectivos objetos, participando de atividades ou
empreendimentos comuns. Inexistem nos autos elementos suficientes para demonstrar o
interesse comum entre a empresa autuada e as demais empresas citadas no relatório
fiscal. No mesmo sentido, inexistem nos autos elementos comprobatórios de que o
trabalhador mencionado no Relatório Fiscal tenha efetivamente prestado serviços para as
demais empresas integrantes do grupo econômico.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. “PEJOTIZAÇÃO”.
Constatado que, embora formalmente tenha havido a contratação de uma pessoa jurídica,
a prestação de serviços se deu por meio de uma pessoa física e que encontravam-se
presentes todos os pressupostos da relação de emprego, impõe-se o reconhecimento da
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias. Nessa hipótese, o auditor da
RFB pode, para fins tributários apenas, desconsiderar o vínculo pactuado com a pessoa
jurídica e enquadrar o trabalhador como segurado empregado, conforme previsto no
artigo 229, §2o do Decreto 3.048/99, desde que demonstrada a presença dos requisitos
caracterizadores da relação de emprego.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO.
SUBORDINAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. NULIDADE.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração insere-se no rol dos segurados
obrigatórios da Previdência Social, como empregado. A subordinação é, entre os
elementos fático-jurídicos que caracterizam a relação de emprego, aquele que recebe
maior importância doutrinária na comparação entre o trabalho com vínculo empregatício
e as demais formas de trabalho. É esse o elemento que, no plano concreto, efetivamente
caracteriza as relações de emprego. Inexistindo nos autos provas do exercício, por parte
da empresa autuada, do poder diretivo das atividades laborais do segurado em parte do
período lançado, não há como se afirmar a presença da subordinação e,
conseqüentemente, impõe-se a nulidade do lançamento.
NOTAS FISCAIS CANCELADAS. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
5
Demonstrado pelo contribuinte que algumas das notas fiscais inseridas na base de cálculo
das contribuições lançadas foram canceladas, impõe-se a retificação do lançamento, para
a exclusão dos valores correspondentes às notas fiscais canceladas e redução proporcional
da importância lançada.
Conforme indicado pela 6a Turma da DRJ/SDR, o acórdão foi submetido a Recurso
de Ofício em razão do disposto no art. 1o da Portaria MF no 63/2017.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/02/2020 (e-fls. 719), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/03/2020 (e-fls. 725/755) reapresentando os
argumentos de sua Impugnação a seguir sintetizados.
1) Ilegitimidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a cobrança de
contribuição previdenciária incidente sobre valores em discussão na Justiça do
Trabalho.
 Aduz que os valores que estão sendo considerados como base de cálculo
para contribuição previdenciária objeto da presente autuação, decorrentes
de comissões pagas pela Posigraf à empresa Salmon Representações,
também são objeto das Ações Reclamatórias Trabalhistas no 0000580-
47.2019.5.09.0015 e no 0000905-22.2019.5.09.0015. Alega que, se o vínculo
empregatício e o caráter salarial das comissões pagas pela Posigraf à
empresa Salmon Representações em prol da pessoa física do Sr. Salmon
forem reconhecidos na Justiça do Trabalho, já naqueles autos a empresa será
condenada a realizar o pagamento das contribuições previdenciárias
correspondentes.
 Defende que a competência para a cobrança das referidas contribuições é da
Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, VIII, da Constituição Federal.
2) Inexistência de fato gerador para a contribuição previdenciária – Validade do
contrato formalizado com a empresa Salmon Martins Vianna Junior
Representações Comerciais.
 Expõe que, mesmo tendo reconhecido como válido o contrato de
representação comercial a fim de afastar suposto vínculo de emprego com
relação ao período de 01/2015 a 07/2016, a DRJ entendeu pela manutenção
da exigência fiscal com relação aos períodos subsequentes, após a
contratação do Sr. Salmon como Gerente Comercial, sob o argumento de que
havia confusão entre as duas atividades (a de Gerente Comercial da pessoa
física e a de representação comercial da pessoa jurídica). Dessa forma,
considerou como salário e, consequentemente, fato gerador da contribuição
previdenciária, todos os valores pagos a título de comissões à Salmon
Martins Vianna Junior Representações Comerciais entre 08/2016 e 12/2017.
 Reconhece que, após 08/2016, o Sr. Salmon teve dupla atividade e relação
jurídica com a Posigraf, mas afirma que tais atividades sempre foram bem
delimitadas e que, no desempenho das atribuições de representante
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
6
comercial, nunca houve a presença de subordinação, pois todo o seu
desenvolvimento se deu nos termos da Lei de Representação Comercial (Lei
no 4.886/1965).
 Sustenta que o contrato de representação comercial após a contratação do
Sr. Salmon como Gerente Comercial permaneceu exatamente o mesmo, com
as mesmas regras estabelecidas desde o início da parceria, não havendo
qualquer motivo para que seja invalidado.
 Expõe que, em 01/2018, devido a questões de compliance da Posigraf,
ocorreu a rescisão do contrato de trabalho do Sr. Salmon, regido pela CLT,
haja vista que as duas atividades (Representante Comercial e Gerente
Comercial) poderiam, em algum momento, ser conflitantes. Reitera,
contudo, que as atividades são distintas e não se confundem.
 Indica a juntada de documentos com o intuito de fornecer a descrição do
cargo de Gerente Comercial e as atividades a ele atribuídas e de demonstrar
que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho com o Sr. Salmon e
ainda durante o curso do contrato de representação comercial com a
empresa Salmon Representações, a Posigraf contratou, em substituição ao
Sr. Salmon, um novo Gerente Comercial.
 Alega que não há vedação legal para que a atividade de representação
comercial se dê exclusivamente para uma pessoa jurídica e para que a
empresa representada reembolse as despesas da empresa representante.
3) Remuneração a ser considerada no caso de manutenção do vínculo no período
de 08/2016 a 12/2017.
 Aduz que, caso mantido o Auto de Infração nos termos do acordão proferido
pela DRJ, seria considerado que o Sr. Salmon, na qualidade de Gerente
Comercial, teria percebido salários mensais médios de R$ 620.832,09, o que
seria completamente desarrazoado.
 Registra que, a fim de comprovar que não é razoável se considerar como
salário os valores pagos à título de comissões, juntou à Impugnação
documentos formais da contratação do diretor geral da empresa, como
empregado ocupante do mais alto cargo, cujo salário mensal em 2018 era de
R$ 51.706,95.
 Caso este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entenda que está
configurada a relação de emprego com relação à atividade de representação
comercial no período após a formalização do contrato de trabalho de
Gerente Comercial, de 08/2016 a 12/2017, requer que o reconhecimento do
vínculo empregatício se restrinja às atividades administrativas e internas e
que sejam considerados como base de cálculo para a contribuição
previdenciária dos terceiros os valores já pagos ao Sr. Salmon a título de
salário.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
7

Os responsáveis solidários também foram cientificados do acórdão de primeira
instância (e-fls. 720/721, 723/724, 762), mas não apresentaram Recurso Voluntário.
Em 13/10/2021 a contribuinte protocolou petição requerendo a juntada da Ata de
Conciliação formalizada nas Reclamatórias Trabalhistas no 0000905-22.2019.5.09.0015 e no
0000580-47.2019.5.09.0015 (e-fls. 765/769).

VOTO

Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.

Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, impõe-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 103, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, deve ser aplicado o disposto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Tendo em vista que o julgamento de primeira instância exonerou o sujeito passivo
do pagamento de tributos e encargos de multa em montante inferior ao piso definido pela
referida Portaria (e-fls. 3, 674), não deve ser conhecido o Recurso de Ofício.

Recurso Voluntário
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
8
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deixo de conhecer das questões
referentes às contribuições destinadas a Terceiros por consistirem em matéria estranha ao
presente processo.
O litígio a ser examinado por este Colegiado restringe-se às contribuições
previdenciárias apuradas para o período de 08/2016 a 12/2017. O lançamento referente às
competências 01/2015 a 07/2016 foi integralmente afastado no julgamento de primeira instância,
assim como a responsabilidade de todos os sujeitos passivos solidários relacionados no Auto de
Infração.
A recorrente alega, inicialmente, que a competência para a cobrança de
contribuição previdenciária incidente sobre os valores em discussão nas Reclamações Trabalhistas
no 0000580-47.2019.5.09.0015 e no 0000905-22.2019.5.09.0015 é da Justiça do Trabalho e não da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O Colegiado a quo se manifestou sobre o tema, cabendo reproduzir os seguintes
excertos do acórdão recorrido (e-fls. 683/685):
O crédito relativo às contribuições previdenciárias e às contribuições para outras
entidades e fundos possui natureza tributária, sujeitando-se, em conseqüência, ao
princípio da indisponibilidade. Esse crédito tem por sujeito ativo o ente público
federal (União) e decorre da obrigação principal surgida com a concretização da
hipótese de incidência prevista na lei (fato gerador).
Nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, quando o Auditor da RFB, no exercício da sua atividade funcional, depara-
se com circunstâncias de fato que amoldam-se à hipótese de incidência
legalmente prevista, ele é obrigado a efetuar o lançamento, para que se dê a
constituição do crédito tributário.
A norma previdenciária incide no momento em que se dá a remuneração pelo
trabalho não eventual, sob subordinação jurídica do tomador de serviços, sendo
irrelevantes, para fins tributários, os contornos civis que tenham sido dados para
formalizar a relação jurídica.
Isso porque, no campo do direito tributário, a verdade material deve prevalecer
sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para encobrir a real intenção
das partes, não obstante essa possa até ser válida sobre o prisma formal. Nessa
linha, a legislação previdenciária é cristalina no sentido de autorizar o fisco a
realizar o enquadramento correto dos trabalhadores como segurados na
categoria de empregado. Dispõe o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 1999:
“Art. 229 (...)
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
9
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.”
[...]
Assim, quando o Auditor identifica que a prestação de serviços por uma pessoa
jurídica possui, na verdade, todos os indícios de uma relação de emprego entre o
tomador e o prestador do serviço, não se pode esperar outro procedimento, que
não a autuação fiscal.
[...]
Dessa forma, entendo que a verificação da presença dos elementos
caracterizadores da relação de emprego, com vistas ao lançamento das
contribuições previdenciárias devidas, é medida que se encontra no rol das
competências da RFB.
Não merece reparos o acórdão recorrido.
No que tange à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a
cobrança de contribuições previdenciárias, o art. 33 da Lei no 8.212/91 assim dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Impõe-se observar ainda o que determina o art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social), com redação dada antes da criação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil:
Art. 229. [...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
10
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Verifica-se do acima exposto que, identificada a vinculação obrigatória de um
trabalhador ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, cabe à autoridade fiscal desconsiderar a
forma sob a qual a prestação se deu para, com base na realidade, apurar as contribuições devidas.
No caso concreto, diante dos fatos narrados no Relatório Fiscal, o auditor constatou
que nos serviços prestados por Salmon Martins Vianna Junior à contribuinte através da pessoa
jurídica STJR Representações Comerciais Ltda estavam presentes os elementos necessários à
caracterização da relação de emprego constantes do art. 12, I, da Lei no 8.212/91 e apurou as
contribuições sociais previdenciárias correspondentes.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
O reconhecimento de uma relação de emprego mascarada pela interposição de
pessoa jurídica não importa em invasão de matéria reservada à Justiça do Trabalho. Como já
exposto, a legislação autoriza a investigação da relação laboral pela autoridade fiscal para que esta
identifique o correto enquadramento do trabalhador e proceda à cobrança dos tributos devidos.
Evidenciada a simulação, o auditor tem o dever de descaracterizar a relação formal existente e
considerar, para fins de lançamento tributário, a verdadeira relação entre o contribuinte e seus
prestadores.
No que tange às ações trabalhistas no 0000580-47.2019.5.09.0015 e no 0000905-
22.2019.5.09.0015 mencionadas na defesa, extrai-se dos autos que ambas foram ajuizadas por
Salmon Martins Vianna Junior contra a contribuinte em 11/06/2019 e 05/09/2019,
respectivamente, objetivando, na primeira, a declaração de nulidade do contrato de
representação comercial e o consequente reconhecimento do vínculo empregatício na função de
gerente comercial desde 21/09/2001 (e-fls. 356/390) e, na segunda, a reversão da justa causa
aplicada na rescisão contratual encaminhada pela empresa em 17/07/2019 (e-fls. 620/638).
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, a contribuinte protocolou petição
requerendo a juntada da Ata de Conciliação formalizada nas referidas ações trabalhistas em
25/08/2021 (e-fls. 767/777).
Entendo, contudo, que os referidos acordos homologados na Justiça do Trabalho
não têm efeito vinculante sobre o presente processo administrativo fiscal. Da leitura das Atas de
Audiência acostadas pela recorrente, resta claro que não houve decisão nos processos trabalhistas
quanto à existência ou não do vínculo empregatício pleiteado pelo autor das ações, mas sim uma
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
11
conciliação entre as partes sobre a quantia a ser paga pela reclamada para a celebração do
acordo.
A matéria foi muito bem abordada pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess no Voto
Vencedor do Acórdão no 2401-006.890 de 10/09/2019, merecendo destaque os seguintes
excertos, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
Pois bem. Em primeiro lugar, ao contrário do ponto de vista da I. Relatora, a
decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconhece, ou que não reconhece,
a relação de emprego em ação ajuizada pela pessoa física não tem o condão de
irradiar efeitos vinculantes sobre o contencioso administrativo fiscal, até porque a
Justiça Obreira não detém competência para proceder à revisão de lançamentos
tributários, que estão submetidos à Justiça Comum (Federal ou Estadual).
A sentença em reclamação trabalhista não obriga que se adote o mesmo
entendimento pelo órgão de jurisdição administrativa, apesar de possuir um
efeito persuasivo, no sentido de estimular a abordagem uniforme para questões
que mantenham uma afinidade de fundamentos para decidir.
Cabe assinalar que a Justiça especializada em matéria trabalhista avalia um
determinado conjunto probatório, o qual não é, em qualquer caso, o mesmo
trazido aos autos do processo administrativo fiscal, de modo que é lícito ao
julgador exercer um juízo de valoração sobre as provas, desde que o faça de
maneira fundamentada, o qual, nesse contexto, não estará adstrito à opinião
prévia do magistrado da Justiça do Trabalho.
[...]
Não há dúvidas que a conciliação é um meio de composição de interesses que
implica, via de regra, concessões mútuas, cabendo às partes fixar as bases do
termo de acordo, em que desfrutam de liberdade para discriminar as parcelas
integrantes do documento, assim como delimitar a expressão monetária de cada
rubrica, desde que respeitados critérios aceitáveis do ponto de vista racional.
Embora a faculdade de abdicar direitos trabalhistas acabe sofrendo limitações no
tocante à renúncia e/ou transação judicial e extrajudicial, mesmo depois da
recente reforma trabalhista de 2017, é bastante comum a prática, em litígios
trabalhistas, de homologação de conciliação sem reconhecimento de liame
empregatício quando a parte reclamante não mostra sinais de vulnerabilidade sob
a ótica da compreensão das consequências da disponibilidade sobre os direitos
vindicados.
A celebração dos acordos na seara trabalhista pressupõe a vigilância da
magistratura especializada, porém esta ocorre a partir de uma apreciação
superficial da matéria, mormente em transação judicial na fase do conhecimento,
com averiguação apenas se o acordo entabulado pelas partes não encontra
vedação legal, contestando aquelas conciliações em que a vantagem econômica
do reclamante é demasiadamente reduzida em face dos seus prováveis direitos
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
12
ou quando é aparente a vontade de fraudar direitos trabalhistas, convencido
pelas circunstâncias da causa.
Muito diferente é o procedimento no âmbito do lançamento tributário, no qual a
mera vontade das partes que declaram a inexistência de vínculo empregatício não
prevalece sobre a realidade fática.
Realmente, com base nos princípios da primazia da realidade e da verdade
material, cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, com desconsideração do vínculo formal
pactuado entre pessoas jurídicas, quando evidenciado que os trabalhadores
efetivamente prestavam serviços como segurados empregados.
O liame tributário decorre da lei. A ocorrência do fato previamente descrito na lei,
no antecedente da norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação
tributária. Nem mais, nem menos. Além de o liame obrigacional prescindir da
manifestação de vontade das partes, também os elementos da relação tributária,
no consequente da regra-matriz de incidência, não se alteram pelo talante de
quem ocupa os polos ativo e passivo do vínculo jurídico.
No procedimento de verificar o cumprimento das obrigações tributárias,
estritamente conforme as prerrogativas e competências estabelecidas em lei, não
está a fiscalização refém da forma jurídica adotada pelo particular, nem daquilo
que consta em documentos, acordos e instrumentos de controle.
Nessa mesma linha de entendimento, prescreve a redação do art. 123 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
Mais que um ônus, é dever do Fisco, em face da legalidade, tipicidade e
indisponibilidade do interesse público, investigar e verificar a ocorrência do fato
jurídico tributário de acordo como se sucede no mundo fático. Prevalecerá a
realidade dos fatos em detrimento da formalidade dos atos, cabendo à
autoridade lançadora demonstrar em qualquer caso, apoiado na linguagem de
provas, a ocorrência dos fatos jurídicos que servem de suporte à exigência fiscal.
Ao verificar o desvirtuamento dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, no critério pessoal ou quantitativo, a fiscalização pode afastar o vínculo
pactuado e lançar o crédito tributário correspondente à relação jurídica
efetivamente existente com o tomador de serviços.
A recorrente sustenta, ainda, que não há justificativa para se invalidar o Contrato de
Representação Comercial firmado com a STJR Representações Comerciais Ltda no período em
exame. Reconhece que, após a contratação como Gerente Comercial em 08/2016, o Sr. Salmon
teve dupla atividade e relação jurídica com a Posigraf, mas afirma que tais atividades sempre
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
13
foram bem delimitadas e que, no desempenho das atribuições de representante comercial, nunca
houve a presença de subordinação.
Também nesse ponto, entendo que não assiste razão à interessada. Como
demonstrado no Relatório Fiscal, as atividades do Sr. Salmon como Gerente Comercial empregado
da Posigraf e como representante comercial pessoa jurídica se confundem no período de 08/2016
a 12/2017, não havendo nos autos elementos de prova capazes de demonstrar o contrário. Os
requisitos caracterizadores da relação de emprego foram devidamente identificados pela
autoridade lançadora e ratificados pelo Colegiado a quo para o período em litígio, não merecendo
reparos o julgamento de primeira instância. Importante destacar os fundamentos contidos nos
seguintes trechos do voto condutor, os quais refletem o meu entendimento sobre o tema (e-fls.
685/689):
No caso em questão, a não eventualidade das atividades desenvolvidas pelo sr.
Salmon Vianna resta demonstrada pela prestação de serviços ininterrupta ao
longo de todo o período fiscalizado e pela essencialidade das atividades
desenvolvidas pelo segurado em relação às atividades da empresa tomadora. Os
serviços do sr. Salmon mostram-se essenciais ao modelo de negócios da empresa,
na medida em que não se justificam por qualquer questão excepcional, mas
constituem uma necessidade permanente do tomador dos serviços. O pagamento
mensal das notas fiscais corresponde à contraprestação pelos serviços prestados,
evidenciando a presença do requisito remuneração. A pessoalidade dos serviços
também se encontra demonstrada, uma vez que a pessoa jurídica contratada não
possuía empregados e, tal qual afirmado na impugnação, foi o conhecimento
detido pelo sr. Salmon acerca do ramo de negócios da autuada que justificou a
sua contratação não apenas como representante comercial, mas também como
consultor comercial.
[...]
Em 01/08/2016, a situação muda, pois o sr. Salmon foi formalmente contratado
nessa data para o exercício da função de gerente comercial. A presença da
subordinação, portanto, resta incontroversa. A partir de então, argumenta o
impugnante que houve uma duplicidade de relações jurídicas: uma relação
jurídica de representação comercial mantida com a pessoa jurídica, e uma relação
de emprego, mantida com a pessoa física.
Ora, a inexistência fática da pessoa jurídica (já demonstrada por meio da ausência
de despesas, de patrimônio, de pessoal contratado e até mesmo de uma sede)
evidencia que, se houvesse, como afirma a impugnante, duas relações jurídicas,
ambas teriam sido mantidas entre a pessoa física Salmon Vianna e a autuada.
Embora não exista um óbice jurídico expresso quanto à duplicidade de vínculos de
um prestador de serviços com o mesmo tomador, a distinção entre a forma de
realização de cada uma das atividades por ele desenvolvida se mostra tênue
quando ambas se desenrolam dentro de um mesmo departamento da empresa e
são complementares entre si. Ambas as atividades são essenciais à empresa
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
14
representada (empregadora), não eventuais, pessoais e remuneradas. A distinção
se daria apenas pela presença da subordinação na relação de emprego, enquanto
a relação de representação comercial seria marcada pela autonomia.
Confira-se a esse respeito o quanto afirmado pelo contribuinte em sua
impugnação:
Na POSIGRAF, o Gerente Comercial responsável pelo departamento comercial,
cargo exercido pelo Sr. Salmon entre 08/2016 e 01/2018, tem ascendência sobre os
representantes, inclusive supervisionando o trabalho de vendas, fazendo visitas a
clientes, dentre outras funções administrativas. No caso do Sr. Salmon, a dualidade
de atribuições, apesar de quase incompatíveis, mas não ilegais, conforme adiante
será demonstrado, somente foi admitida pela confiança que se tinha na sua pessoa.
O próprio impugnante afirma que o ocupante do cargo de gerente comercial
possui ascendência sobre os representantes, pois supervisiona o trabalho deles.
Além disso, faz visitas a clientes, dentre outras funções administrativas. Percebe-
se que há enorme intersecção entre o trabalho do gerente comercial e a atividade
do representante comercial, de modo que, sendo ambas as atividades
desenvolvidas pela mesma pessoa, não é possível distinguir onde termina uma
atividade e onde começa a outra.
Como afirmado pelo impugnante, uma das atividades realizadas pelo gerente
comercial é a visita aos clientes da empresa. Ocorre que o representante
comercial também desenvolve essa atividade. Aliás, a visita aos clientes integra a
essência da atividade de um representante comercial. Ora, nessa situação, admitir
a duplicidade de vínculos implicaria assumir que, quando efetuasse a visita a uma
cliente na condição de representante comercial, o sr. Salmon estaria
desenvolvendo uma atividade autônoma, enquanto se essa mesma visita se desse
na condição de gerente comercial, a atividade estaria sendo desenvolvida com
subordinação. Por óbvio, essa distinção é artificial e não encontra fundamento no
mundo dos fatos.
O impugnante afirmou também que uma das funções do gerente comercial é a
supervisão do trabalho desenvolvido pelos representantes. Ora, é claro que o sr.
Salmon não poderia supervisionar a si mesmo. Sob esse prisma, resta claro
inexistir uma duplicidade de vínculos com o tomador dos serviços, mas sim a
existência de um único vínculo, cujas atividades compreendem a representação
comercial junto a clientes e a gerência comercial.
[...]
Quanto ao período de 08/2016 a 12/2017, o vínculo empregatício é incontroverso
nos autos. Não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório quanto à
alegação de que houve, no período citado, uma duplicidade de relações jurídicas,
deve ser mantido o lançamento, uma vez que a existência da relação de emprego
é incontroversa e a coexistência dela com a relação de representação comercial
não foi demonstrada.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
15
Relevante acrescentar que, como indicado nas peças da Reclamação Trabalhista no
0000905-22.2019.5.09.0015 juntadas à Impugnação e ratificado no Recurso Voluntário, em
01/2018 a contribuinte procedeu à rescisão do contrato de trabalho do Sr. Salmon como segurado
empregado, tendo em vista que o exercício concomitante das funções de Gerente Comercial e de
Representante Comercial poderiam ser conflitantes (e-fls. 411/413, 746). Tal fato, no meu
entendimento, reforça a constatação de que as atividades não eram independentes, não sendo
possível restringir a presença de subordinação em apenas uma delas, ao contrário do que defende
a interessada.
Quanto à alegação da recorrente de que os valores recebidos pelo Sr. Salmon a
título de comissão seriam incompatíveis com o conceito de salário por serem muito superiores à
remuneração recebida por executivos em altos cargos no país, trata-se, a meu ver, de fator
irrelevante para caracterização das verbas pagas como decorrentes da relação de emprego, haja
vista a presença de pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como se constatou
no presente caso. Foi nesse sentido também a decisão de primeira instância sobre a questão (e-
fls. 689/690):
O vínculo de emprego mantido entre a autuada e o sr. Salmon Vianna é
incontroverso a partir de 01/08/2016. Como afirmado em tópico anterior desse
voto, a empresa não conseguiu comprovar que, ao longo do período iniciado com
a sua contratação formal, em 01/08/2016, coexistiram as duas relações jurídicas -
a relação de emprego e a de representante comercial. Diante da intersecção entre
ambas as atividades e da impossibilidade de se distinguir onde termina a atividade
do representante e onde se inicia a do gerente comercial, considerou-se que
ambas compunham o plexo de funções exercidas de modo subordinado pelo
gerente comercial. Assim, se não há como distinguir as atividades realizadas, o
mesmo se dá em relação aos ganhos auferidos, que não podem ser atribuídos
isoladamente a uma ou outra atividade, sendo considerados, em seu conjunto,
como retribuição pelo trabalho exercido pelo empregado e, portanto, integrantes
da base de cálculo da contribuição previdenciária.
O contrato de trabalho submete-se ao princípio da primazia da realidade, segundo
o qual os fatos efetivamente verificados prevalecem sobre as regras formalmente
contratadas. Tal princípio aplica-se também ao direito tributário, de modo que,
uma vez verificado o pagamento de determinados valores ao trabalhador, impõe-
se a exigência das contribuições sobre eles incidentes, ainda que tais valores
revelem-se superiores àqueles ordinariamente praticados pelo mercado ou pagos
a outros funcionários de hierarquia superior.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por: 1) Não conhecer do Recurso de Ofício. 2) Conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.729 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726373/2019-02
16

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 795
DF CARF MF
Original